Tribunal: STF
Processo: RE 91051
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-28
Data de publicação: 1979-06-28

Ementa:
COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO FISCAL DA UNIÃO CONTRA DEVEDOR DOMICILIADO EM COMARCA DO INTERIOR. 
Não pode a União optar pelo ajuizamento da ação na Capital do Estado, perante a Justiça Federal, já que a lei
estabelece a competência dos juízes estaduais de 1a. Instância para o feito (Art. 126 da CF, c.c. Arts. 15, I, da Lei nº 5.010/66 e 578 do CPC).